Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CONDENAÇÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo réu Goiás Esporte Clube, no qual o embargante pugna pelo afastamento das alegadas contradições, aduzindo que a Turma, ao decretar a deserção do Recurso Inominado outrora interposto pelo réu, não observou a suposta isenção legal do pagamento das custas iniciais nos feitos que tramitam nos Juizados Especiais e; que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem ter havido apresentação de contrarrazões pelos recorridos. O embargante requer que sejam afastadas as contradições apontadas no Acórdão ora vergastado, para reformá-lo e, consequentemente, conhecer e julgar procedente seu recurso, afastando a sua condenação.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
3. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
4. Neste contexto, o Acórdão recorrido acertadamente declarou a deserção do Recurso Inominado, posto que consoante o disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95, a isenção do pagamento das custas processuais nos Juizados Especiais só se opera quando os feitos tramitam na 1a Instância. Sendo que, o Parágrafo Único do referido artigo dispõe que; o preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
5. Assim, verifico que o acórdão vergastado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado consoante requerido pela parte, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC. Desta forma, as referidas alegações do embargante não podem ser acolhidas, vez que a matéria foi devidamente apreciada e esclarecida, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais, não podendo os embargos de declaração serem utilizados como sucedâneo de recurso, porventura cabível à espécie.
6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.138.614, Proc.: 0700948-78.2018.8.07.0007, Caso: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A versus Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Outros; Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Contudo, assiste razão a embargante tão somente no que tange à ocorrência de erro material na fixação dos honorários advocatícios; porquanto, apesar da juntada de procuração por parte da recorrida (Id. 19.481.121) após a apresentação de do recurso inominado da parte adversa (Id. 19.481.113) , não houve a apresentação das contrarrazões ao Recurso Inominado outrora apresentado pela embargada. Assim, à míngua da oferta das contrarrazões, não há o que se falar em condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.
8. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os ACOLHO EM PARTE, tão somente para corrigir o erro material verificado, afastando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
9. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.